Tribunal: TJSP
Processo: 0000283-88.2021.8.26.0486
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial contra decisão proferida pelo Juízo de primeira instância que concedeu ao recorrido o benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Recurso que não merece acolhimento. Com efeito, fatos posteriores à interposição do recurso

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial contra decisão proferida pelo Juízo de primeira instância que concedeu ao recorrido o benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Alegação de que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Recurso que não merece acolhimento. Com efeito, fatos posteriores à interposição do recurso pelo Ministério Público demonstram a desnecessidade de adoção da medida cautelar extrema. Vítima que, em audiência perante o Juízo, renunciou ao direito de representação e solicitou a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas. Recorrido que, solto há mais de 02 meses, não deu indícios de que atrapalharia a instrução processual ou indicou que está se furtando da aplicação da lei penal. Além disso, até o presente momento o Ministério Público que atua na comarca de origem não apresentou denúncia, solicitando à autoridade policial novas diligências no intuito de esclarecer os fatos. Prisão preventiva que, nestas circunstâncias, não se mostra necessária e/ou proporcional. Negado provimento ao recurso ministerial.